Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reexame. Cumprimento de sentença. Penhora. Saldo de FGTS mantido em conta poupança. Tema 1.153. Resultado mantido.
I. Caso em exame.
1. Reexame de agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a penhora sobre valores mantidos em conta poupança, em razão da fixação do Tema 1.153 do STJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à (im)penhorabilidade de percentual da remuneração do Agravado para pagamento de dívida concernente a honorários de sucumbência e à possibilidade de penhora sobre verba mantida em conta poupança.
III. Razões de decidir.
3. Os autos retornaram a esta Turma em virtude do julgamento do REsp representativo da controvérsia n. 1.954.380 – Tema 1.153, para novo exame, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
4. O STJ fixou a seguinte tese no julgamento do REsp 1.954.380, Tema 1.153: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”.
5. Extrai-se do voto condutor do acórdão que é possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. O caso dos autos cuida de saldo de FGTS mantido em conta poupança pelo Agravado, circunstância suficientemente relevante para aplicar o distinguishing em relação ao precedente firmado no julgamento do Tema 1.153.
7. O STJ entende que as quantias mantidas em conta poupança ou de investimentos são impenhoráveis, desde que não totalizem mais de 40 salários-mínimos, e não haja comprovação de abuso, má-fé ou fraude do devedor.
IV. Dispositivo.
8. Resultado do acórdão mantido.
Tese de julgamento: “Conforme o Tema 1.153, a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, sendo possível a penhora desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. A penhora sobre quantia mantida em conta poupança é circunstância suficientemente relevante para aplicar distinguishing em relação ao precedente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, 16.02.2023.